Tribunal: TJDFT
Processo: 0719663-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A Defesa requer a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar a suficiência probatória para a condenação e a presença do elemento subjetivo do tipo; ii) analisar a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional; e iii) examinar se o réu faz jus ao benefício previsto no artigo 44, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso II, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para a prisão em flagrante do réu.
4. O dolo do agente pode ser examinado a partir das circunstâncias fáticas em que houve a prisão em flagrante. No caso, o réu empreendeu fuga em alta velocidade ao perceber a aproximação da viatura policial, conduzindo uma motocicleta que estava sem a placa de identificação e com outros sinais identificadores adulterados, cenário suficiente para a demonstração do elemento subjetivo do tipo penal.
5. Incabível a fixação da pena no patamar mínimo legal diante do reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, o que também impede a mudança do regime prisional imposto para outro mais benéfico.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é possível diante da configuração da reincidência, bem como pelo fato de a medida não ser socialmente recomendada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44 e artigo 311, § 2o, inciso III.